Tribunal: STF
Processo: RE 78764
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
CONCURSO PARA MAGISTERIO PRIMARIO. DIREITO DE BRASILEIRO, NASCIDO EM
PORTUGAL A SUA INSCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO JUS SUPERVIENS, EM RELAÇÃO A
CONDIÇÃO DE ELEITOR. VULNERAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. DISSENSO DE JULGADOS NÃO CONFIGURADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.